Tribunal: TJSP
Processo: 1023576-12.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
SERVIDOR – Pretensão à concessão de reajuste da Vantagem de Ordem Pessoal nos termos da Lei Municipal no 7.806/2019, com a integração de todos os reflexos nos vencimentos, bem como inscrição em Concurso Interno de Acesso – Inadmissibilidade – O Município tem autonomia para reestruturar e readequar as faixas salariais desde que observadas as atribuições e irredutibilidade de vencimentos nos

Ementa:
SERVIDOR – Pretensão à concessão de reajuste da Vantagem de Ordem Pessoal nos termos da Lei Municipal no 7.806/2019, com a integração de todos os reflexos nos vencimentos, bem como inscrição em Concurso Interno de Acesso – Inadmissibilidade – O Município tem autonomia para reestruturar e readequar as faixas salariais desde que observadas as atribuições e irredutibilidade de vencimentos nos termos do artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal – Ausência de perdas salariais – Concurso Interno restrito a determinada categoria está dentro da discricionaridade do gestor público – Apelação do Município provida – Apelação dos autores não provida.